Tribunal: TJDFT
Processo: 0737259-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Mayara Bernardino da Silva em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco Financiamentos S/A –, vislumbrando que incorrera em litigância de má-fé por ter incidido nas condutas descritas pelos artigos 80, incisos II e IV, e 81 ambos do Código de Processo Civil, aplicara-lhe multa equivalente a 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor da causa. Segundo o alinhado na decisão guerreada, a agravante, instada a fornecer seu endereço atualizado, por intermédio de seu patrono, deixara de cumprir a determinação apresentada pelo Juiz, ficando patentes o abuso de direito de defesa e a má-fé processual, criando embaraço à efetivação da medida liminar de busca e apreensão do veículo automotor. Salientara o julgado, outrossim, que ressoa impassível a intenção da agravante em impedir a busca e apreensão do automóvel que faz o objeto do pedido, o que configura violação ao dever de cooperação. De seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição definitiva da sanção que lhes fora imposta ou, alternativamente, a sua minoração. Postulara, outrossim, os benefícios da justiça gratuita. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a decisão guerreada, que lhe cominara multa pela prática de litigância de má-fé, afigura-se equivocada. Pontuara que há uso irregular do direito, isto é, abuso do direito de defesa quando, configuradas as hipóteses do artigo 80 do estatuto processual, se divisar a subsistência de atuação dolosa da parte, traduzida na intenção de corromper a atividade jurisdicional. Observara que, na hipótese, a multa fora arbitrada diante da mera frustração da diligência de citação e de busca e apreensão do veículo, não sobejando cabível a penalidade. Pontuara que a cominação lhe debitada pelo provimento guerreado violara o princípio da legalidade albergado no artigo 5o, inciso II, da Constituição, havendo o juiz inovado a prestação jurisdicional. Destacara, demais disso, que compete ao credor diligenciar no sentido de localizar o bem alienado fiduciariamente e, não sendo encontrado, pleitear a conversão do pedido de busca e apreensão, nos mesmos autos, em ação de execução. Assinalara a inexistência de disposição legal no sentido de que o devedor fiduciário encontra-se obrigado a indicar o paradeiro do veículo, cuja apreensão, ademais, traduz medida excessivamente onerosa. Defendera, alternativamente, a necessidade da redução do valor da multa, porquanto fixada em valor exorbitante. Asseverara que a cominação arbitrada não pode ensejar o enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima do agravado, sendo necessária, portanto, a redução do montante. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo à agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-la do preparo deste recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Mayara Bernardino da Silva em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco Financiamentos S/A –, vislumbrando que incorrera em litigância de má-fé por ter incidido nas condutas descritas pelos artigos 80, incisos II e IV, e 81 ambos do Código de Processo Civil, aplicara-lhe multa equivalente a 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor da causa. Segundo o alinhado na decisão guerreada, a agravante, instada a fornecer seu endereço atualizado, por intermédio de seu patrono, deixara de cumprir a determinação apresentada, ficando patentes o abuso de direito de defesa e a má-fé processual, criando embaraço à efetivação da medida liminar de busca e apreensão do veículo automotor. Salientara o julgado, outrossim, que ressoa impassível a intenção da agravante em impedir a busca e apreensão do automóvel que faz o objeto do pedido, o que configura violação ao dever de cooperação. De seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição definitiva da sanção que lhes fora imposta ou, alternativamente, sua minoração. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da aplicação da pena de multa por litigância de má-fé à agravante, no valor equivalente a 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor da causa, defronte ao comportamento processual que assumira de sonegar seu endereço residencial, a despeito de intimada a indicá-lo, frustrando a ultimação da busca e apreensão do veículo oferecido em garantia e violando os princípios da boa-fé e da cooperação. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Consoante se extrai dos elementos coligidos aos autos, o agravado concertara com a agravante contrato de crédito bancário garantido através da alienação fiduciária do veículo que fora adquirido com o importe mutuado. Considerando que, ignorando as obrigações que lhe ficaram imputadas, incorrera a agravante em mora quanto ao pagamento das prestações avençadas, o agravado ajuizara em seu desfavor ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia avençada mediante a consolidação da posse e propriedade, em seu favor, do veículo que lhe fora oferecido em garantia. Aviada a ação, antes mesmo do recebimento da petição inicial, a agravante comparecera espontaneamente aos autos postulando a habilitação de seu advogado[1], ocasião em que colacionara a procuração outorgada ao patrono[2]. Logo em seguida, fora proferida decisão[3], que deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional postulada pela instituição financeira e determinara a imediata busca e apreensão do veículo objeto do pedido e do contrato formalizado entre as partes. O mandado de busca e apreensão do veículo fora expedido para cumprimento no endereço informado pela agravante na procuração coligida aos autos[4]. A efetivação da liminar, contudo, restara frustrada ante o fato de que não fora encontrado o veículo e tampouco a agravante no endereço fornecido[5]. Diante desse fato, fora proferido despacho[6] intimando a agravante, na pessoa de seu patrono, para indicar o endereço exato onde se encontra o veículo automotor objeto do contrato concertado entre as partes e da ação, sob pena de incidência de multa na forma prevista nos artigos 79 c/c 80 e 81 todos do estatuto processual. A agravante não atendera a esse chamamento, sobrevindo, em seguida, o provimento guerreado, que, vislumbrando que incorrera em litigância de má-fé na forma descrita pelos artigos 80, incisos II e IV e 81, ambos do Código de Processo Civil, aplicara-lhe multa equivalente a 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor da causa. Confira-se[7]: “Por meio do despacho de ID 164913705, a parte ré foi intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, a fornecer endereço atualizado, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 79 c/c arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil. A requerida deixou transcorrer, in albis, o prazo para manifestação. É o relato. DECIDO. Conforme preceitua o art. 6o do CPC, as partes têm o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações corretas e necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Além disso, na hipótese de constatação de abuso de direito de defesa e má-fé processual do devedor, é possível a aplicação de multa por litigância de má fé e por ato atentatório a dignidade da justiça, conforme precedente do e. TJDFT: (...) Constata-se claramente o abuso de direito de defesa e a má-fé processual da devedora, pois não indicou seu endereço verdadeiro e não cumpriu com exatidão a decisão jurisdicional, criando embaraço à efetivação da liminar (art. 80, II e IV do CPC). Percebe-se a intenção clara de impedir a busca apreensão do veículo, mesmo diante da decisão proferida por este juízo, o que configura evidente violação ao dever de cooperação. Ante o exposto, APLICO AO REQUERIDO MULTA DE 9,9% SOBRE O VALOR DA CAUSA, por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e IV c/c art. 81, do CPC, com o escopo de indenizar a parte autora pelos prejuízos que esta sofreu, sem detrimento de outras sanções a serem impostas, caso a parte ré continue a criar embaraços. Fica a parte autora intimada a dar o devido prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” Consignados os atos processuais precedentes, ressoa latente que o comportamento da agravante atenta contra os princípios que governam a postura da parte, exorbitando as prerrogativas inerentes ao legítimo exercício do direito de defesa. Como cediço, a ação movida em face da agravante é submetida a procedimento especial, consubstanciando a liminar de busca e apreensão, quando concedida, medida a ser ultimada antes mesmo da efetivação da citação. De seu turno, não se afere do disposto na lei que lhe é própria - Decreto-Lei no 911/1969 - prescrição impondo ao devedor o ônus de identificar e informar o exato local onde se encontra o veículo alienado. A ausência dessa prescrição, contudo, soa irrelevante. É dever afeto a todo litigante pautar-se de acordo com os parâmetros inerentes à boa-fé e cooperar para que o trânsito processual se desenvolva linearmente. A indicação de seu endereço residencial, e, no caso da ação de busca e apreensão, o local onde o veículo que faz o objeto do pedido pode ser encontrado, compreende-se, pois, como dever afeto à obrigada fiduciária. A agravante, no caso, conquanto tenha acorrido aos autos, ignorara aludidos comandos, sonegando deliberadamente até mesmo seu endereço residencial. Sua postura, por certo, não se conforma com a boa-fé processual, ao contrário, atenta contra os postulados que a informam. A postura que assumira a agravante, sonegando até mesmo seu endereço residencial, não se compraz com a boa-fé processual, violando, ademais, o princípio da cooperação, ensejando, pois, que seja reprimida no molde legalmente autorizado. Como cediço, a aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que, de forma ilegítima, utiliza-se de instrumentos destinados a obstar o regular andamento procedimental, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da atividade jurisdicional, conforme emerge da literalidade do disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” Comentando o tema, Alexandre Freitas Câmara[8] pontua a necessidade de se observar os princípios da boa-fé processual e da cooperação, sob pena, inclusive, de serem impostas sanções às partes, nos seguintes termos: “Sobre os referidos princípios, trago a Outro princípio fundamental do processo é o da boa-fé objetiva (art. 5o; FPPC, enunciado 374: ‘O art. 5o prevê a boa-fé objetiva’). Não se trata, pois, apenas de se exigir dos sujeitos do processo que atuem com boa-fé subjetiva (assim entendida a ausência de má-fé), mas com boa-fé objetiva, comportando-se da maneira como geralmente se espera que tais sujeitos se conduzam. A vedação de comportamentos contraditórios (nemo venire contra factum proprium), a segurança resultante de comportamentos duradouros (supressio e surrectio), entre outros corolários da boa-fé objetiva, são expressamente reconhecidos como fundamentais para o desenvolvimento do processo civil. A boa-fé processual orienta a interpretação da postulação e da sentença, permite a imposição de sanção ao abuso de direitos processuais e às condutas dolosas de todos os sujeitos do processo, e veda seus comportamentos contraditórios (FPPC, enunciado 378). (...) O princípio da cooperação deve ser compreendido no sentido de que os sujeitos do processo vão ‘co-operar’, operar juntos, trabalhar juntos na construção do resultado do processo. Em outros termos, os sujeitos do processo vão, todos, em conjunto, atuar ao longo do processo para que, com sua participação, legitimem o resultado que através dele será alcançado. Só decisões judiciais construídas de forma comparticipativa por todos os sujeitos do contraditório são constitucionalmente legítimas e, por conseguinte, compatíveis com o Estado Democrático de Direito. O modelo de processo cooperativo, comparticipativo, exige de todos os seus sujeitos que atuem de forma ética e leal, agindo de modo a evitar vícios capazes de levar à extinção do processo sem resolução do mérito, além de caber-lhes cumprir todos os deveres mútuos de esclarecimento e transparência (FPPC, enunciado 373). Em outras palavras, é preciso ver, no processo, uma comunidade de trabalho em que todos os seus sujeitos atuam da melhor maneira possível para a construção do resultado final da atividade processual.” Há que ser acentuado que, sob a égide da boa-fé processual e da cooperação, “as partes possuem o ônus de auxiliar o juiz na formação da decisão e que, ao não fazê-lo, devem arcar com as suas consequências[9]”. Conquanto, em regra, não haja previsão legal estabelecendo concretamente a observância pelos integrantes da relação processual dos deveres a boa-fé e da cooperação, o estatuto processual definira algumas condutas ilustrativas da materialização de citados princípios, dentre essas, a albergada no inciso IV do artigo 77 já reproduzido e a disposta no artigo 774, V, do diploma processual, que, a seu turno, considera ato atentatório à dignidade da justiça se o executado, intimado, não indica quais são e onde estão os bens sujeitos a penhora, ressalvando que a sanção somente será cabível se caracterizada omissão latente e maliciosa sobre a existência de bens expropriáveis. Confira-se o preceito legal individualizado: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material”. Seguindo esse raciocínio, é legítima a intimação do devedor para que indique a localização do veículo automotor objeto de contrato de financiamento com a cláusula de alienação fiduciária em garantia, sob pena de, incursionando em omissão, ser-lhe aplicada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. E isso porque os princípios da boa-fé objetiva processual e da cooperação devem ser observados por todos os atores processuais a fim de se produzir a concretização do direito mediante a entrega da prestação jurisdicional efetivamente devida. Ademais, é dever da parte não criar embaraço, ao contrário, deve facilitar o implemento das decisões judiciais (CPC, art. 77, IV). No caso, na procuração que a agravante coligira aos autos consta logradouro que indicara como sendo seu endereço atual, contudo, não fora encontrada no local pelo oficial de justiça, não se conformando sua postura, portanto, com os princípios da boa-fé e da cooperação, pois não é legítimo que, a par de não indicar seu endereço correto, se furte a viabilizar a execução da ordem judicial defronte sua manifesta inadimplência. Sua postura, portanto, tangencia a boa-fé e implica a utilização do processo para obtenção de fim ilegítimo e a criação de embaraços ao regular trânsito procedimental. Ora, conquanto devedora e inadimplente, almeja obstar a consumação da ordem de apreensão direcionada à localização e apreensão do veículo que oferecera em garantia, tanto que comparecera aos autos para formular defesas indiretas, sem se dignar a elidir sua mora. O processo, como comezinho, destina-se a realizar o direito material como expressão das regras que pautam a vida em sociedade e estão expressas nas criações legais. Na espécie, a ação principal visa simplesmente assegurar a realização da garantia contratada entre as partes, tendo em conta a inadimplência da agravante. Todos os meios próprios e legalmente admitidos devem ser utilizados para realização do desiderato processual. A agravante, a seu turno, deve se portar segundo os postulados da boa-fé objetiva e da cooperação, não podendo pretender valer-se do processo como forma de tutela de sua inadimplência. Ciente da localização do veículo, deve informá-la ao juiz da ação, a par de noticiar seu correto endereço nos autos, sob pena de incidir em várias prescrições que modulam a negação dessas indicações como litigância de má-fé. Legítima, pois, a imprecação que lhe está direcionada. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INFORMAÇÃO DE VENDA A TERCEIRO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CONFIGURADO. ATO ATENTATÓRIO À DIGINIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CORREÇÃO. 1 - Na hipótese, a mora foi efetivamente comprovada por meio da notificação feita à ré, mediante carta registrada com o aviso de recebimento por ela própria assinado. Deferida a liminar de busca e apreensão do bem e determinada a inserção de restrição de licenciamento por meio do sistema RENAJUD, não se logrou êxito em apreender a motocicleta, ocasião em que foi informado que a ré a tinha vendido. 2 - A inserção do §9o ao artigo 3o do Decreto-lei 911/69, por meio da Lei 13.043/2014, que permitiu a restrição judicial no Registro Nacional de Veículo Automotores - RENAVAM, trouxe nova dimensão ao que se denomina de efetividade da busca e apreensão, visto que, mesmo não sendo encontrado, no curso do processo, o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia, é conferido ao credor o direito de perseguir na sua busca após o encerramento da demanda. 3 - Comprovada a mora e decorrido o prazo do devedor, desde a ciência da liminar de busca e apreensão (artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69), que se esquivou da entrega do bem, tendo-o vendido antes do total adimplemento do negócio, consolida-se o credor na propriedade plena do bem, que poderá vir a ser localizado, haja vista a restrição judicial mantida após a prolação da sentença, não sendo caracterizado o error in procedendo na espécie. 4 - Havendo notícia de repasse a terceiros da motocicleta objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia, e, descumprida a ordem de indicação de localização desta, correta a sentença ao aplicar a multa de 10%, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, parágrafo 2o do CPC. 5 - Recurso não provido.” (Acórdão no 1357427, 07085323720208070005, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. EMBARAÇO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. CONTEMPT OF COURT. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, §2o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. 1. Agravo interposto contra decisão que condenou o réu ao pagamento de multa em razão da ausência de informação a respeito do paradeiro do veículo objeto de ação de busca e apreensão. 2. Como deflui da exegese do disposto no artigo 77 do CPC, os deveres descritos são consectários do princípio da boa-fé objetiva e dizem respeito a todos aqueles que de qualquer forma participam do processo. 3. O desatendimento do dever de não causar embaraço à administração da justiça caracteriza o contempt of court, sujeitando a parte infratora à sanção imposta. 4. Diante da inexistência de justificativa plausível por parte do réu que causou embaraço ao exercício da jurisdição, deixando de cumprir determinação judicial, praticando ato atentatório ao exercício da jurisdição e descumprindo o dever estatuído no art. 77, IV, do CPC, impõe-se a fixação de multa. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1342302, 07078749120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, §2o, DO CPC. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VEÍCULO NÃO APREENNDIDO. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. Não se conhece do apelo no tocante à parte em que se pleiteia a gratuidade de justiça já deferida por ocasião da sentença, por ausência de interesse recursal quanto ao ponto. O não cumprimento exato da ordem para entregar o veículo ou possibilitar sua localização e a não apresentação de justificativa capaz de afastar a determinação judicial, em ação de busca e apreensão, permite a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC. Não é possível consolidar a posse e a propriedade no patrimônio do credor fiduciário, se o veículo não foi encontrado por ocasião do cumprimento da liminar de busca e apreensão. Ademais, a consolidação da posse e da propriedade no patrimônio do credor fiduciário pressupõe o transcurso do prazo de cinco dias, contado do cumprimento do mandado liminar, sem a purga da mora pelo devedor fiduciante, consoante se extrair da leitura conjunta dos §§ 1 e 2o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69. Se a liminar não foi cumprida, não chegou a se iniciar o prazo para purga da mora, havendo manifesto prejuízo ao devedor no fato de se ter determinado a consolidação da posse e propriedade sem que antes lhe fosse dada a oportunidade de purga da mora. Logo, a sentença deve ser cassada para que se faculte ao credor optar por prosseguir no processo de busca e apreensão ou converter o pedido de busca e apreensão em ação executiva, como determina o art. 4o, do Decreto-Lei n.o 911/69. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.” (Acórdão no 1328196, 07063411920208070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO CONFIRMADO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. PURGA MORA. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não tendo a parte Ré se insurgido oportunamente contra a decisão por meio da qual lhe foi indeferido o benefício da gratuidade de Justiça, é certo que se operou a preclusão sobre a matéria. 2 - Mesmo que não se entendesse preclusa a questão da gratuidade de Justiça, não faz jus o Recorrente ao benefício, pois, nos termos da Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Comprovada a mora do devedor fiduciante, a despeito da não localização do veículo e em face da impossibilidade de consolidação nas mãos do credor fiduciário da posse e propriedade do veículo alienado fiduciariamente, caso este não seja localizado, escorreita a concessão de opção ao credor de conversão da obrigação em perdas e danos (art. 499 do CPC). 4 - Tendo em vista o devedor ter sido intimado expressamente para indicar a localização do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão e, no entanto, permaneceu inerte, não apresentando justificativa plausível para a entrega do bem ou de possibilitar a sua localização, caracterizada está o ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77 do CPC) e, assim, impõe-se a confirmação da multa que lhe foi imposta. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (Acórdão no 1275336, 07005238620208070005, Relator: HECTOR VALVERDE, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alfim, merece ser registrado que, ao menos por ora, o montante arbitrado pelo juiz a quo - 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor da causa - ressoa condizente com balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando-se com o emoldurado no estatuto processual, porquanto observado o limite legal previsto no artigo 81 do Código de Processo Civil, não se reconhecendo, no caso, a hipótese de excesso. Dessa forma, considerando que a decisão guerreada afigura-se escorreita, afere-se, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao eminente juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 159416508 - Pág. 1 (fl. 45) - ação de busca e apreensão. [2] - ID Num. 159416510 - Pág. 1 (fl. 46) - ação de busca e apreensão. [3] - ID Num. 159445488 - Pág. 1/2 (fls. 47/48) - ação de busca e apreensão. [4] - ID Num. 161676722 - Pág. 1/2 (fls. 55/56) - ação de busca e apreensão. [5] - ID Num. 163825863 - Pág. 1 (fl. 57) - ação de busca e apreensão. [6] - ID Num. m. 164913705 - Pág. 1 (fls. 58) - ação de busca e apreensão. [7] - ID Num. 168640720 - Pág. 1/3 (fls. 60/62) – ação principal. [8] - Câmara, Alexandre Freitas O novo processo civil brasileiro / Alexandre Freitas Câmara. – 6. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, pág. 96. [9] - SOUZA, Diego Krainovic Malheiros de. A cooperação dos sujeitos do processo como corolário lógico da boa-fé e a colaboração indireta entre as partes para obtenção da tutela jurisdicional. Revista Jurídica, São Paulo, v. 67, n. 489, p. 55-73, jul. 2018.